Tribunal: TJSP
Processo: 1000631-91.2017.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de empreitada. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Relação de consumo. Contrato regido pelo Código Civil. Teoria do diálogo das fontes. O contrato de empreitada celebrado pelas partes constitui-se em "empreitada mista" ou "de lavor e materiais", pelo qual o empreiteiro se obriga ao fornecimento da mão-de-obra e materiais, comprometendo-se a executar

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de empreitada. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Relação de consumo. Contrato regido pelo Código Civil. Teoria do diálogo das fontes. O contrato de empreitada celebrado pelas partes constitui-se em "empreitada mista" ou "de lavor e materiais", pelo qual o empreiteiro se obriga ao fornecimento da mão-de-obra e materiais, comprometendo-se a executar a obra de maneira integral (art. 610, § 1o, do Código Civil). Atraso na entrega da obra imputável exclusivamente à empreiteira. Má gestão do cronograma físico e desídia na fiscalização do subempreiteiro contratado que resultaram no atraso da obra. Incidência da multa contratual. Redução equitativa, porque cumprida parcialmente a obrigação assumida (art. 413, CC). Ocorrência de dano moral ante a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Inexigibilidade do pagamento da última prestação do preço ajustado pela obra, ante a suspensão dos trabalhos pela empreiteira. Pedido de indenização por lucros cessantes. Impossibilidade. Ausência de demonstração de pré-constituição de contrato de locação frustrado pela indisponibilidade do bem objeto da empreitada. Indenização do montante financeiro necessário para finalização dos trabalhos que deve observar os mesmos índices de correção utilizados pela perita para estimação do valor das edificações. Valor devido pela contratante relativamente ao pagamento da última prestação do preço total ajustado pela obra que deve ser compensado com a quantia suportada para realização dos serviços de calafetação do telhado e quitação da dívida deixada pela empreiteira em seu nome, desde que devidamente comprovados. Sentença modificada em parte. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA.